Tribunal: TJDFT
Processo: 0750845-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O assistente de acusação pode ser admitido a qualquer tempo no feito, inclusive após a sentença e enquanto não se operar o trânsito em julgado (CPP, art. 268, caput e § 1o); no entanto não antes de instaurada a ação penal. E a ação penal somente se considera iniciada com o recebimento da denúncia. Nesse quadro, não se conhece do recurso em sentido estrito interposto pelo assistente de acusação em desfavor de decisão que rejeita a denúncia. Não bastasse, tal decisão não está prevista no rol do art. 271 do Código de Processo Penal, cuja interpretação deve ser restritiva, segundo orientação do colendo STJ (HC 430.310 – ES). 2. Recurso não conhecido.